Tribunal: TJMT
Processo: 1072828-20.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072828-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFICK RIYUUDI CRUZ HOTTA - CPF: 079.429.691-26 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA
ONLINE
. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO UNILATERAL COM REEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da falha na entrega de produto adquirido em plataforma de marketplace. A controvérsia cinge-se à configuração de dano moral, considerando que, apesar do atraso, a compra foi cancelada pela vendedora com o reembolso integral do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na entrega de produto adquirido online, seguida de cancelamento unilateral da compra com reembolso do valor pago, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que ofenda os direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A resolução administrativa da controvérsia, por meio do estorno integral do valor pago ao consumidor, afasta a caracterização do dano moral
por demonstrar
a solução do problema principal, restando a situação no campo do
dissabor
cotidiano, em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na entrega de produto adquirido em plataforma de comércio eletrônico, por si só, configura mero descumprimento contratual. 2. Inexiste dano moral indenizável quando o problema é resolvido administrativamente pela fornecedora, com o cancelamento da compra e o estorno integral do valor pago, porquanto a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.974.656/MG, Quarta Turma, j. 25/04/2022; Turma Recursal do TJMT, RI 1090297-16.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072828-20.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
RAFICK RIYUUDI CRUZ HOTTA

Recorrido
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFICK RIYUUDI CRUZ HOTTA ajuizou reclamação em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Noticiou que: a) em 12/10/2025, adquiriu um fone de ouvido no valor de R$ 453,40 na plataforma da parte reclamada, com promessa de entrega para 16/10/2025; b) o prazo foi descumprido e postergado diversas vezes, e a parte reclamada chegou a atribuir a culpa ao consumidor, alegando problema no endereço, o que foi refutado pela entrega de outros produtos no mesmo local; c) após tentativa de solução administrativa infrutífera, a parte reclamada cancelou unilateralmente a compra e informou o reembolso; d) em aditamento, informou ter realizado uma segunda compra do mesmo produto, que também foi entregue com atraso. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte
reclamante não impugnou o reembolso do valor pago, limitando a controvérsia ao dano moral; b) a situação fática não demonstrou ofensa significativa à esfera jurídica d
a parte reclamante
, tratando-se de mero descumprimento contratual, insuficiente para gerar dano moral; c)
a parte
reclamante não provou de que maneira o não recebimento da compra lhe gerou lesão aos direitos da personalidade, honra ou dignidade, ônus que lhe incumbia. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença viola a jurisprudência recente e consolidada do TJMT, que reconhece o dano moral
in
re

ipsa
em casos de não entrega de produto aliada à ausência de solução administrativa; b) o juízo
a quo
se amparou em precedentes ultrapassados e desassociados dos fatos; c) a situação é agravada por fatos supervenientes, consistentes na não entrega do primeiro produto, na entrega com atraso de um segundo e, ainda, na entrega de um terceiro produto a pessoa desconhecida, o que demonstra a falha reiterada e o descaso da recorrida; d) tal conjunto de fatos ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação à legítima expectativa, desgaste emocional e frustração continuada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a
parte
recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia cinge-se em verificar se a falha na entrega do produto, posteriormente cancelado e reembolsado, configura dano moral indenizável.

A sentença julgou o pedido improcedente, por entender que a situação não ultrapassou os limites do descumprimento contratual. A parte recorrente, por sua vez, sustenta que a reiteração das falhas e a frustração da expectativa geram o dever de indenizar.

A análise dos autos demonstra que o primeiro produto, adquirido em 12/10/2025 com prazo de entrega para 16/10/2025, de fato não foi entregue. No entanto, a ação foi proposta em 22/10/2025, apenas 6 dias após o vencimento do prazo inicial. Posteriormente, a própria parte recorrente informou o cancelamento da compra e o consequente reembolso do valor pago (ID/PJe2 343892391 e 343892398), o que demonstra a resolução administrativa do problema principal.

O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

Ademais, quando o problema é resolvido administrativamente em tempo hábil, como ocorreu com o estorno do valor, o entendimento desta Turma Recursal é pela inocorrência do dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS - IREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável. (...) (N.U 1090297-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)”

Embora a parte recorrente tenha narrado outras falhas posteriores, o objeto inicial da ação foi a não entrega do primeiro produto. A situação, apesar de indesejada, foi solucionada com o reembolso, não havendo provas de que o bem era essencial ou de que a situação tenha causado ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Desse modo, a situação vivenciada não foi suficiente para caracterizar dano moral indenizável, devendo a sentença ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 343892877),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026